Tribunal: STF
Processo: HC 256640
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 1.002.428/SP, assim fundamentada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANDRESSA DOMINGOS FELICIO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2138824-31.2025.8.26.0000.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, foi determinada a expedição de mandado de prisão, tendo a defesa pleiteado a expedição da guia de recolhimento sem a necessidade de prisão, todavia, o magistrado indeferiu o pleito defensivo.



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a paciente é gestante de 4 meses e mãe de criança de 5 anos de idade, que necessita de seus cuidados exclusivos, sendo que o genitor da criança também se encontra preso.



    Argumentam que, em casos excepcionais, o juízo da execução penal pode conceder prisão domiciliar às presas dos regimes fechado e semiaberto, quando verificado que tal medida é proporcional, adequada e necessária, conforme entendimento do STF e STJ.



    Defendem que a paciente se enquadra nos termos definidos no HC Coletivo n. 143.641/SP, não sendo caso de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes. Nesse sentido, asseveram a necessidade da expedição da guia de recolhimento, sem a expedição de mandado de prisão, a fim de que o juízo da execução penal realize a análise do cabimento da prisão domiciliar.



    Requerem, assim, liminarmente, que seja determinado o recolhimento do mandado de prisão expedido, bem como seja expedido o competente contramandado de prisão em favor da paciente, até o julgamento definitivo do presente writ.



    No mérito, pugnam que seja determinado ao juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente - SP, que determine a expedição da guia de recolhimento, sem a necessidade de cumprimento do mandado de prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 7).



    Ao final, busca-se:



    1. Em sede liminar, seja determinado o recolhimento do mandado de prisão expedido e expeça-se contramandado de prisão, até ulterior análise do mérito do presente habeas corpus;



     2. No mérito, determinar que o I. Juiz da 1º Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente-SP, determine que seja expedida guia de recolhimento, sem a necessidade de cumprimento do mandado de prisão, a fim de que o Juízo das Execuções Penais realize a análise da PRISÃO DOMICILIAR, em observância ao HC coletivo nº 143.641/SP e entendimento da Terceira Seção do STJ nos autos da Rcl nº 40.676/SP, ante a satisfação de todos os requisitos necessários (mulher gestante, de 04 (quatro) meses e mãe de criança com 05 (cinco) anos), cujo cuidado específico da mãe é presumido e necessário, aliado ao ato de o delito perpetrado não envolver violência ou grave ameaça a contra seus descendentes.



    3. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, caput e § 2º, do CPP, para os mesmos fins (doc. 1, p. 7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator